Tribunal: TJMT
Processo: 1066686-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066686-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO REGIS TOSCANO - CPF: 622.846.228-87 (RECORRIDO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA INTRA VÍTREA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Bradesco Saúde S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial condenando ao cumprimento da obrigação de fazer procedimento médico prescrito ao reclamante, ao pagamento de danos morais e ao pagamento da multa
astreinte
, pleiteando a sua reforma integral para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por dano moral e da multa coercitiva aplicada.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamada.

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se configura como relação de consumo, porquanto adequam-se as partes reclamante e reclamada como consumidor e fornecedor na forma do art. 2o e 3o, respectivamente, do CDC.

4.

Logo, diante da verossimilhança das alegações vertidas pela parte autora, bem assim suficientemente verificada a sua hipossuficiência probatória, perfeitamente aplicável ao caso em comento a norma que concede, em favor do consumidor a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Nada obstante a aplicação da referida norma é de se anotar que tal fato não desonera a parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

6.

Nesse sentido, atuou a parte reclamante carreando aos autos suficientes elementos de prova que lhe emprestam amparo ao que pretende, eis que instruiu o feito com laudos e exames médicos, prescrição do tratamento, a relação jurídica existente entre as partes, bem como comprovou a negativa da reclamada acerca do procedimento prescrito pelo médico assistente.

7.

Nesse passo competia à parte reclamada comprovar a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do reclamante, o que, todavia, não restou demonstrado nos autos.

8.

A questão principal cinge em verificar que concorre abusividade da conduta da parte recorrente/reclamada que nega a realização de procedimento médico ao argumento de que não há cobertura contratual para tanto.

9.

A negativa sob a justificativa de que o plano não possui cobertura para a patologia diagnosticada pelo reclamante não encontra suporte, eis que a cobertura encontra previsão na Resolução Normativa no 465, anexos I e II.

10.

A sentença, também nesse particular não encontra hipótese que conduza à sua reforma, eis que os fundamentos declinados pelo juízo singular albergam com acerto a análise dos elementos jungidos aos autos.

11.

O diagnóstico do reclamante se traduz em Degeneração da mácula e do pólo posterior, conforme deflui da documentação existente nos autos e que instruem a inicial e exatamente nesses termos é o que consta da Resolução no 465/2021, anexo II, valendo registrar: “
1. Cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico de degeneração macular relacionada a idade (DMRI) quando o olho tratado no início do tratamento preencher todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II.
”.

12.

A negativa apresentada pela parte recorrente/reclamada mostra-se infundada, não havendo amparo jurídico para tanto.

13.

Referido comportamento, esvazia por completo o contrato existente entre as partes, porquanto quando do procedimento prescrito pelo médico assistente e, suficientemente, fundamentado em exames e laudos médicos, acaba por lançar mão de comportamento verdadeiramente abusivo, na medida em que estando a parte amparada para a cobertura, encontra injustificada barreira ao exercício do seu direito.

14.

A prova documental não deixa margem para dúvida acerca da necessidade do procedimento prescrito ao recorrido/reclamante, bem assim, de igual monta encontra-se amparado pelas normas aplicáveis à relação jurídica estabelecida entre as partes.

15.

A pretensão da parte recorrente se mostra inegavelmente reprovável, caracterizando hipótese de falha na prestação do serviço.

16.

O dano moral nessa hipótese resta caracterizado, porquanto a hipótese dos não se restringe ao mero descumprimento contratual, porquanto se cuida de contrato cuja natureza visa exatamente resguardar a saúde do contratante.

17.

Nesse passo, não há como descurar da pessoa posta em tal situação a aflição de, ao necessitar realizar tratamento médico, acaba por encontrar restrição, havendo ainda a possibilidade de, ante a suspensão do tratamento reputado necessário, vir a comprometer de modo intenso e determinante a sua visão.

18.

Logo, a circunstância dos autos encerra, em o menor adminículo de dúvida, hipótese suficiente à caracterização do dano moral.

19.

Acerca do montante fixado no ato sentencial, tenho que não comporta reparos, eis que estabelecido em montante capaz de, atendendo à sua finalidade, não se afastar da sua natureza reparatória e educativa, ao reclamante e reclamado, respectivamente; sem que o referido montante seja capaz de ensejar a configuração do enriquecimento sem causa da parte indenizada.

20.

Quanto à pretensão que almeja o afastamento/redução da multa cominatória fixada, igualmente deve ser afastada.

21.

Infere-se da sentença recorrida que foi consolidada a multa no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) em razão do descumprimento da obrigação de fazer deferida liminarmente e confirmada por sentença.

22.

Vale de início registrar que acerca da decisão que deferiu a liminar e estabeleceu multa no importe de R$1.000,00 (um mil reais) por dia, a parte recorrente/reclamada foi intimada pessoalmente.

23.

Entretanto, ainda que pessoalmente intimada, na forma do que determina a Súmula no 410 do STJ, não deu cumprimento à obrigação, permitindo a incidência da multa.

24.

Referida circunstância permite a exigibilidade da multa no caso em comento, eis que caracterizado o seu descumprimento.

25.

Demais disso, vale observar que embora a parte sustente a desproporção do valor fixado a título de multa, não adotou qualquer comportamento no curso do processo a fim de afastar a incidência da multa, quer com o cumprimento da obrigação, quer com a apresentação de petição nos autos ou ainda com a apresentação de medida judicial eventualmente cabível.

26.

Logo, não houve a parte por apresentar nos autos qualquer manifestação tendente a afastar a incidência da multa, permitindo que o valor do qual conhecia e agora julga elevado, tivesse incidência.

27.

É dizer, a multa não guarda natureza de direito da parte, mas sim mecanismo de persuasão para o fim de convencer a parte obrigada ao cumprimento da obrigação que lhe será mais vantajoso dar cumprimento ao comando judicial.

28.

Ocorre, pois, que a incidência da multa somente teve lugar em razão do comportamento omissivo da parte recorrente/reclamada que se negou a efetivar o que a ela fora determinado pelo juízo processante.

29.

Acerca do valor, não merece qualquer mínimo reproche, eis que a parte detinha conhecimento do valor estabelecido na decisão que concedeu a tutela de urgência, tendo decorrido todo o transcurso do processo sem o efetivo cumprimento da obrigação, sendo que a soma da multa para a qual restou condenada, inclusive, superaria o valor da condenação, eis que o descumprimento perdurou por tempo superior a 20 (vinte) dias.

30.

Nesses termos é que entendo que não merece reforma também o capítulo da sentença referente à multa
astreintes
aplicada à parte recorrente, sendo impositivo registrar que a obrigação de pagamento se deu por conduta da própria recorrente que injustificadamente se negou ao cumprimento da obrigação a ela dirigida e da qual detinha conhecimento das consequências.

31.

Escorreita, pois a fundamentação declinada no ato sentencial para o fim de alcançar o resultado nela indicado, bem assim para o estabelecimento do
quantum
devido a título de reparação por dano moral e da multa coercitiva devida, não se impondo qualquer reforma.

32.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

33.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a título de dano moral.

34.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024